Tribunal: TJDFT
Processo: 0766597-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA-GERAL e OFTALMOLOGIA-CATARATA PRÉ-OPERATÓRIO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação."
2. O recorrente requer a fixação do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 55965516). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 57136527).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. O recorrente está cadastrado no SISREG III, classificado como risco AMARELO - urgência pela Secretaria de Saúde do DF, desde 13/03/23, para CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRE-OPERATORIO, e desde 22/09/2023, para CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL.
8. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. Nesse contexto, a excessiva espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada. No mesmo sentido: Acórdão 1834197, 07587945020238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1834210, 07590863520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a decisão antecipatória concedida (ID 56916483), fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer ao autor a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA-GERAL e OFTALMOLOGIA-CATARATA PRÉ-OPERATÓRIO, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.